Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido declarados inexistentes os débitos referentes ao contrato n.o 0000899964504683. Ademais, o recorrente foi condenando a promover a retirada do nome da autora/recorrida dos cadastros de inadimplentes, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, ocasionado pelo lançamento indevido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Da análise dos autos, verifica-se a inscrição do nome da recorrida em órgãos de proteção ao crédito, ocorrida na data de 01/06/2018, por suposto débito no valor de R$ 221,39 (duzentos e vinte e um reais e trinta e nove reais) junto à recorrente (ID 21250830). Nada obstante, restou comprovada a inexistência de débitos, porquanto houve fraude na contratação de serviço, o qual não foi realizado pela recorrida. Por outro lado, a recorrente não demonstrou que a contratação partiu da recorrida. Dessa forma, a inscrição negativa, no particular, reveste-se de ilicitude, pois não amparada em débito exigível.
5. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, consoante disposição inserta no artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.